Tribunal: TJDFT
Processo: 0747414-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747414-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE DE BRITO MORAIS PACIENTE: ROBERIO OLIVEIRA ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBERIO OLIVEIRA ALMEIDA, acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (download – p. 138-142). O impetrante relata que o paciente vinha sendo investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico e foi preso no dia 23/10/2020. Diz que, em análise do auto de prisão em flagrante, não se verifica situação de flagrância prevista no art. 302 do Código de Processo Penal, devendo ser reconhecida sua nulidade. Sustenta que a afirmação de que o carregamento de cocaína apreendido em Goiás seria destinado ao paciente é mera suposição, e nada foi encontrado em poder dele nem com as pessoas que estariam relacionadas a ele, inexistindo situação de flagrância. Afirma que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e não há justificativa plausível para a segregação cautelar do paciente, o qual está a sofrer constrangimento ilegal. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem (ID 21006278). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há nulidade no auto de prisão em flagrante, pois não estão presentes as situações de flagrância legalmente estabelecidas, bem como não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, pois nada foi encontrado em poder do paciente. Inicialmente, verifico a inexistência de ilegalidade no auto de prisão em flagrante, porquanto se trata de crime permanente, e portanto se aplica o disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, não havendo que se cogitar de ilegalidade por ausência das situações previstas no art. 302 do referido codex. Anote-se, ademais, que o flagrante foi considerado “formal e materialmente em ordem”, consoante registrado perlo juízo. Afastada a alegação de ilegalidade, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Josias Manoel de Sousa Júnior, em depoimento extenso, descreve toda da dinâmica da associação para a comercialização de drogas investigada pela polícia, inclusive com a informação de uma carreta transportando a cocaína e sendo escoltada por um veículo, ações que estavam sendo monitoradas e envolvia tráfico de drogas nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Goiás e no Distrito Federal. Informou o depoente que é chefe da Sessão de Repressão às Drogas e narrou que, em 12/02/2020, atuou em flagrante Carlos Henrique Sousa Braga, enteado de Anderson Divino Ramos de Sousa, vulgo “Dedé”, com cerca de 500g de cocaína, fato ocorrido na residência de “Dedé”, o que deu causa ao Auto de Prisão em Flagrante no 213/2020, da 24a DP. Carlos Henrique atribuiu a propriedade da droga ao seu padrasto “Dedé” e, em investigação, a delegacia descobriu que o principal parceiro de “Dedé” no comércio ilícito de entorpecentes trata-se do paciente Robério Oliveira de Almeida, vulgo “Berim”. Afirmou que, no dia 27/06/2020, a 19a DP prendeu em flagrante “Dedé” e Francisco Antônio de Souza, vulgo “Chico”, ambos por tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidos 46kg de pasta base de cocaína, o que deu ensejo à Ocorrência Policial no 2949/2020, e ao Auto de Prisão em Flagrante no 601/2020, da 19a DP. Após a prisão de “Dedé” e “Chico”, os policiais foram informados de que o paciente “Berim” assumiu a coordenação do tráfico, em desfavor do qual constam três denúncias (no 1105/2009, 5395/2009 e 1803/2019) comprovando que há muito tempo ele vem praticando tráfico de drogas nesta capital. A partir daí, relata a prisão dos líderes, com envolvimento de diversos acusados, em depoimento detalhado, que relata as ações envidadas pelos policiais, com monitoramento dos envolvidos, inclusive com interceptação telefônica, comprovando tudo o que foi relatado, com associação de todos os investigados, bem como apreensão de grande quantidade de drogas. Informa sobre o monitoramento de uma entrega de droga do investigado Thiago Soares de Oliveira para o paciente “Berim”, em agosto deste ano, em que Thiago acertou o ponto de entrega da droga, e o paciente entrou em contato com o indiciado Daniel Rodrigues dos Santos para buscar a cocaína trazida no caminhão, por Thiago, além de diversas outras ações em que o paciente aparece recebendo mochilas e coordenando a entrega de drogas, e conclui que o paciente é o responsável por coordenar o tráfico de entorpecentes na região. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Washington Barbosa de Araújo, e do policial rodoviário Cleber de Moraes Nunes Costa Damascena que, no dia 22/10/2020, apreendeu a carreta com 87 tabletes de cocaína, em um fundo falso, a qual era conduzida pelo indiciado Thiago, um dos supostos membros da associação; pelo Auto de Apresentação e Apreensão, com 87 tabletes de cocaína, dinheiro, celulares, veículos, arma, drogas, dentre outros, pela Comunicação de Ocorrência Policial, e pelos Laudos de Exames Preliminares de Substância (download - p. 108-136), o qual confirmou a natureza da droga (cocaína), e os mais de 90kg da substância. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A autoridade coatora, na decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, destacou as circunstâncias do crime, com a complexa estrutura montada pelo grupo criminoso, a apreensão de mais de cem quilos de cocaína desde o início das investigações e registrou que o paciente possui ação penal anterior. Confiram-se: “(...) A todos os autuados há a indicação da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e a alguns houve a imputação conjunta da prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal, delitos estes que apresentam pena máxima superior a quatro anos, atendendo-se o requisito previsto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. A prisão em flagrante dos ora autuados decorre de investigações conduzidas pela Autoridade Policial da 24a Delegacia de Polícia. Em seu relato, a o condutor do flagrante noticia que em decorrência de investigações relacionadas a apreensão de entorpecentes pretéritas, identificou-se a existência de grupo responsável pelo tráfico interestadual de grande quantidade de entorpecentes (APF 601/2020 – 19a DP, apreensão de 46kg de cocaína). Iniciadas as investigações, obteve-se autorização judicial para a interceptação telefônica dos envolvidos. O condutor do flagrante apresenta relato da operação policial em curso, com a individualização de cada um dos investigados, o monitoramento da traficância, a apreensão dos entorpecentes e a deflagração da operação policial. Em breve síntese, os autos do flagrante fornecem elementos que indicam que EMILIANO e THIAGO seriam os responsáveis pelo transporte de drogas ao Distrito Federal. ROBSON e ROBÉRIO figuram como compradores dos entorpecentes, promovendo seu refino e revenda. DANIEL seria responsável pelo transporte do entorpecente do caminhão utilizado até o esconderijo. WANDERSON seria responsável pela guarda e transporte de drogas. JOSÉ JUAREZ atuava na realização de depósitos em contas determinadas por BERIM para a quitação da droga comercializada. ROBSON seria auxiliado por OSVALDO na mistura da cocaína. DIEGO figura como responsável pela venda de entorpecentes. FRANCIELLY foi presa em flagrante com seu marido transportando 87kg de cocaína valendo-se do filho com vistas a escamotear a atuação do grupo. ELVIA, ao ser abordada, enviou mensagens para contatos em Rondônia determinando a ocultação de provas. Inobstante algumas das defesas indiquem a pequena quantia de entorpecentes apreendida, o quantum de drogas a ser analisado deve observa a quantia global apreendida com o grupo. Note-se que desde as primeiras prisões em flagrante noticiadas, houve a apreensão de mais de 100 quilos de cocaína, sendo que apenas no último transporte identificado com a deflagração da operação policial houve a apreensão, de acordo com a Autoridade Policial de 87 quilos do referido entorpecentes. Neste contexto, em sede de análise da situação de flagrância, é necessário destacar tratar-se de indícios uma complexa estrutura montada para o tráfico de entorpecentes, o que justificou pelo juízo de origem o deferimento de medidas investigativas e a prisão temporária de alguns dos investigados. Deflagrada a operação policial, os elementos apontados no presente APF denotam elementos suficientes quanto a existência materialidade e indícios da autoria delitiva em relação a todos os autuados. No que concerne aos demais requisitos para a custódia cautelar, a complexidade da estrutura observada, o histórico de vultosas apreensões de entorpecentes pelo grupo, a apreensão de armas de fogo no cumprimento das diligências, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida na deflagração da operação policial, determinam em concreto a existência de risco à ordem pública. Assevero, ainda, que o relato apresentado de que a autuada ELVIA determinou por mensagens a ocultação de provas, e a fala de ROBÉRIO de que acertaria as contas com o delator, revelam que há risco concreto para a instrução criminal. Note-se que DANIEL apresenta anotação criminal pretérita (ID 75464351 - Pág. 19), o mesmo verificando-se quanto a ROBÉRIO (ID 75464358 - Pág. 7), ROBSON (ID 75464359 - Pág. 10), WANDERSON (ID 75464361 - Pág. 18). Em relação aos demais, a primariedade e residência fixa não afastam a necessidade de custódia cautelar consoante elementos concretos apontados nesta decisão que indicam a periculosidade do grupo e o risco à ordem pública. Quanto a enfermidade declarada por JOSÉ JUAREZ, não houve a demonstração nesta oportunidade do grau de sua debilidade e da impossibilidade de manutenção do tratamento perante o sistema prisional. Quanto a pretensão de FRANCIELLY com a indicação de que teria filhos menores e 12 anos de idade, observo que a hipótese no caso em concreto se identifica com a excepcionalidade apontada no HC 143641 / SP – STF. De acordo com o relato apresentado no APF, a ora autuada, assim com ELVIA, utilizaram-se dos filhos com vistas a ludibriar a intervenção policial, seguindo ambos os casais acompanhados de filhos, no transporte dos entorpecentes. Diante de tal excepcionalidade apontada, tenho que se afasta no caso concreto a concessão de prisão domiciliar requisitada. Quanto a tese apresentada pela defesa de OSVALDO, de forma distinta do alegado, o Auto de Apreensão no 527/2020 decorrente do cumprimento de medidas deferidas pelo juízo de origem em decorrência dos indícios de envolvimento do ora autuado com a traficância de entorpecentes noticia a apreensão na sua residência de porção de cocaína (ID 75463997 - Pág. 17). À luz das evidências apresentadas, considerando a existência de medida cautelar pretérita, o histórico investigativo apresentado, há evidências concretas quanto a existência de grupo especializado e estruturado para o tráfico de entorpecentes, o que justifica a segregação cautelar dos envolvidos. (...) – download – p. 139-142 - grifos e negritos nossos. Assim, pelo que se verifica, a decisão impugnada mostra-se adequada e suficientemente fundamentada, com anotação de detalhes das investigações e atribuição de conduta específica do paciente. Vale salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam, devendo ser considerado que a quantidade de droga é grande, foram indiciadas onze pessoas e os fatos noticiados nos depoimentos demonstram que a associação é bem organizada, estruturada e voltada para a forte comercialização de drogas, com apreensão de caminhão, dinheiro e grande quantidade de entorpecentes. Ademais, a natureza da droga apreendida, cocaína, é mais grave e mais potente e, portanto, mais perigosa, e, aliada ao seu vultoso volume e à situação do paciente, que afirmou já ter sido preso por tráfico de drogas, bem como há informação de que ele foi condenado pelo mesmo crime (Processo no 2004.01.1.070524-9), serve para corroborar a manutenção da segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da das circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais bem como da natureza da droga e da condenação penal do paciente, o que demonstra sua ousadia e destemor, com forte envolvimento na associação, composta por onze indiciados, com atribuição específica de liderança, estando sua conduta a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de novembro de 2020 21:45:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator